Tribunal: STJ
Processo: 0801757-68.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3164888 - PA(2026/0018255-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE BELÉM
ADVOGADOS
: DANIEL COUTINHO DA SILVEIRA - PA011595
JOBER NUNES DE FREITAS - PA009782
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DIRETA
DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL N. 9.050/2013.

JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE.
FUNDAMENTO:
ÓBICE DA SÚMULA N. 126 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
CONCRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Na origem: Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará com a finalidade de declarar a
inconstitucionalidade parcial da Lei Municipal n.
por alegada
9.050/2013,
ofensa ao art. 37, inciso XV, da Constituição Federal e ao art. 31, inciso II, da
Constituição do Estado do Pará, que, ao instituir o atual Plano de Cargos,
Carreiras e Remuneração - PCCR dos guardas municipais de Belém, reduz
consideravelmente seus vencimentos.
2. O Tribunal de origem julgou procedente a ação para declarar a
inconstitucionalidade do Anexo I da
, do Município de
Lei n. 9.050/2013
Belém, com efeitos
.
ex nunc
3. No caso em exame, a Corte de origem não admitiu o apelo nobre
por incidência do óbice da Súmula n. 126 do STJ.
4. A parte Agravante, nas razões do agravo em recurso especial,
deixou de impugnar de maneira suficiente o referido óbice sumular.
5. Na espécie, o agravo em recurso especial carece do indispensável
pressuposto de admissibilidade atinente à impugnação adequada e concreta
de todos os fundamentos empregados pela Corte
para não admitir o
a quo
recurso especial, deixando de ser observada a dialeticidade recursal (art. 932,
inciso III, do CPC), a atrair a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
6. Agravo não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
30/04/2026 06/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56528482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/05/2026 17:10:07
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 58abaab9-90c9-4bba-bce2-7bb25f6a7155

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56528482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/05/2026 17:10:07
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 58abaab9-90c9-4bba-bce2-7bb25f6a7155

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3164888 - PA(2026/0018255-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE BELÉM
ADVOGADOS
: DANIEL COUTINHO DA SILVEIRA - PA011595
JOBER NUNES DE FREITAS - PA009782
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DIRETA
DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL N. 9.050/2013.

JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE.
FUNDAMENTO:
ÓBICE DA SÚMULA N. 126 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
CONCRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Na origem: Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará com a finalidade de declarar a
inconstitucionalidade parcial da Lei Municipal n.
por alegada
9.050/2013,
ofensa ao art. 37, inciso XV, da Constituição Federal e ao art. 31, inciso II, da
Constituição do Estado do Pará, que, ao instituir o atual Plano de Cargos,
Carreiras e Remuneração - PCCR dos guardas municipais de Belém, reduz
consideravelmente seus vencimentos.
2. O Tribunal de origem julgou procedente a ação para declarar a
inconstitucionalidade do Anexo I da
, do Município de
Lei n. 9.050/2013
Belém, com efeitos
.
ex nunc
3. No caso em exame, a Corte de origem não admitiu o apelo nobre
por incidência do óbice da Súmula n. 126 do STJ.
4. A parte Agravante, nas razões do agravo em recurso especial,
deixou de impugnar de maneira suficiente o referido óbice sumular.
5. Na espécie, o agravo em recurso especial carece do indispensável
pressuposto de admissibilidade atinente à impugnação adequada e concreta
de todos os fundamentos empregados pela Corte
para não admitir o
a quo
recurso especial, deixando de ser observada a dialeticidade recursal (art. 932,
inciso III, do CPC), a atrair a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
6. Agravo não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto pelo MUNICÍPIO DE
BELÉM contra decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, que
não admitiu o recurso especial interposto contra acórdão proferido no Ação Direta de
Inconstitucionalidade n. 0801757-68.2019.8.14.0000 assim ementado (fl. 1454):
Documento eletrônico VDA56169530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:32
Código de Controle do Documento: a64af0d7-e41f-4d00-adaf-f40cd945d4d8

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ANEXO I DA LEI
MUNICIPAL No
CRIAÇÃO DO PCCR - PLANO DE CARGOS,
9.050/2013.
CARREIRA E REMUNERAÇÃO DO QUADRO GERAL DE CARGOS
PÚBLICOS DA GUARDA MUNICIPAL, DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE BELÉM, ESTADO DO PARÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
VIOLAÇÃO AO
XV DA
E AO
II DA CONSTITUIÇÃO
ART. 37,
CF/88
ART. 31,
ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME
JURÍDICO. LEGITIMIDADE DE ALTERAÇÃO DA FÓRMULA DE CÁLCULO
DA REMUNERAÇÃO, DESDE QUE RESPEITADA A IRREDUTIBILIDADE
DE
VENCIMENTOS.
PRECEDENTES
DO
STF.
AÇÃO
JULGADA
PROCEDENTE INCONSTITUCIONALIDADE ANEXO I DA LEIPARA
DECLARAR A DO
DO MUNICÍPIO DE BELÉM AÇÃO, COM
9.050/2013,
EFEITOS EX NUNC. CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE.

Nas razões do apelo nobre, interposto com fundamento no art. 105, inciso III,
alínea
da Constituição Federal, a parte recorrente alega a violação dos arts. 489, § 1o,
a,
inciso IV, 369, 370, 371 e 1.022, inciso I, do CPC e do art. 9o, § 1o, da Lei n. 9.868/1999
ao afirmar que "[a] decisão deixou de enfrentar argumentos essenciais apresentados pelo
Município que contestavam a validade das provas apresentadas pelo Ministério Público,
além de não promover as diligências necessárias para elucidar a controvérsia acerca da
suposta violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos" (fl. 1551).
Requer, assim, o conhecimento e provimento do recurso especial.
Inadmitido o especial por incidir o recurso no óbice das Súmulas n. 126 e 280
do STF (fls. 1573-1575).
Agravo em recurso especial às fls. 1578-1583.
Contraminuta às fls. 1585-1591.
É o relatório.
VOTO
O agravo em recurso especial não pode ser conhecido.
Na origem, trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará com a finalidade de declarar a
inconstitucionalidade parcial da Lei Municipal n.
por alegada ofensa ao
9.050/2013,
art. 37, inciso XV da Constituição Federal e ao art. 31, inciso II, da Constituição do
Estado do Pará, que ao instituir o atual Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração -
PCCR dos guardas municipais de Belém reduz consideravelmente seus vencimentos.
O Tribunal de origem julgou a ação procedente para declarar a
inconstitucionalidade do Anexo I da
, do Município de Belém, com
Lei n. 9.050/2013
efeitos
(fls. 1453-1464).
ex nunc
Documento eletrônico VDA56169530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:32
Código de Controle do Documento: a64af0d7-e41f-4d00-adaf-f40cd945d4d8

A Corte
não admitiu o apelo nobre, ao decidir que, "[à] luz do exposto,
a quo
verifica-se que a conclusão acerca da redução havida nos vencimentos dos servidores
deu-se pela análise conjunta entre o disposto no
XV, da Constituição Federal, no
art. 37,
II, da Constituição Estadual, e na legislação municipal
,
art. 31,
(Lei no 7507/1991
, e
), não havendo, por parte do recorrente,
Lei no 8.957/2012
Lei no 9.050/2013
impugnação às matérias constitucionais em recurso correspondente", e aplicando,
portanto, a Súmula n. 126 do STJ (fl. 1575).
Contudo, a parte Agravante, nas razões do agravo em recurso especial, deixou
de impugnar de maneira suficiente o referido óbice sumular.
Na espécie, as razões do agravo cingiram-se a sustentar que "[o] recurso
especial não se volta contra fundamento constitucional autônomo nem exige
interpretação de norma local, mas questiona violação direta a normas federais de
natureza processual., em especial aos artigos 369, 370, 371, 489, §1o, IV, e 1.022, II do
Código de Processo Civil" (fl. 1580).
Nesse panorama, verifico que deixou de ser observada a dialeticidade recursal
(art. 932, inciso III, do CPC). Por conseguinte, o agravo em recurso especial carece do
indispensável pressuposto de admissibilidade atinente à impugnação adequada e concreta
de todos os fundamentos empregados pela Corte local para não admitir o recurso
especial, a atrair a incidência da Súmula n. 182 do STJ. Nesse sentido:

[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.141.230/SP
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

Ante o exposto, com fundamento no
do CPC, NÃO CONHEÇO do
art. 932
agravo em recurso especial.
Sem honorários recursais, pois ausente condenação em verba de sucumbência,
em favor do advogado da parte ora recorrida, nas instâncias ordinárias.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56169530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:32
Código de Controle do Documento: a64af0d7-e41f-4d00-adaf-f40cd945d4d8

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.164.888 / PA
Número Registro: 2026/0018255-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08017576820198140000 8017576820198140000
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE BELÉM
ADVOGADOS : DANIEL COUTINHO DA SILVEIRA - PA011595
JOBER NUNES DE FREITAS - PA009782
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE - INCONSTITUCIONALIDADE
MATERIAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
30/04/2026
06/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:49:59
Código de Controle do Documento: 679a0030-bb5f-4ac2-8fc4-320786c39ece

Documento eletrônico VDA56500670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:49:59
Código de Controle do Documento: 679a0030-bb5f-4ac2-8fc4-320786c39ece